Tribunal: TJMT
Processo: 1041448-79.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041448-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), THIARLISSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.695.541-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), THIARLISSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.695.541-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), I. V. E. D. S. - CPF: 061.753.281-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida a revogação da prisão provisória e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à custa da suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista as particularidades do caso e as condições pessoais favoráveis do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: “
Afigura
-se possível a substituição do encarceramento cautelar por medidas acautelatórias menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041448-79.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

PACIENTE:

THIARLISSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000990-12.2025.8.11.0035, à conta de seu suposto envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
(descumprimento de medidas protetivas de urgência)
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva cumprido no dia
11/10/2025
. Em sequência, o d. juízo
a quo

manteve
a segregação cautelar, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a vítima, mencionando suposta divulgação de imagens íntimas e envio de mensagens em afronta às restrições impostas.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva, ensejo em que argumenta, em síntese, que, na data de um dos supostos descumprimentos (em junho de 2025),
as medidas protetivas não estariam vigentes
; e que, quanto à mensagem enviada via
WhatsApp
em 31/08/2025 ("Cadê você"), aduz que foi
encaminhada por equívoco
para a vítima, sendo a destinatária correta outra pessoa homônima (Isabella Bessa de Almeida), fato que estaria corroborado por declaração e ata notarial anexas; adicionalmente, a i. defesa técnica
nega
a divulgação de imagens íntimas, destacando, em arremate, os
predicados pessoais favoráveis

do paciente
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de enfatizar que se cuida de
portador de epilepsia grave e depressão
, sendo dependente de cuidados médicos contínuos.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada
a custódia cautelar do paciente, expedindo-se o competente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do CPP
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 330330899 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 330802359), foram solicitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 331271981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 335627878).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000990-12.2025.8.11.0035, o d. juízo singular, em
07/10/2025
, após manifestação favorável do
parquet
, deferiu a representação formulada pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
THIARLISSON DE OLIVEIRA SILVA.

O mandado foi
cumprido
em
11/10/2025
, com posterior
indeferimento
do pedido de revogação formulado pela i. defesa.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000992-79.2025.8.11.0035, na qual o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
THIARLISSON
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, por duas vezes, em concurso material.

Colhe-se da denúncia que, em data não precisa, mas em junho de 2025 por volta das 20h, na padaria Pão Dourado, em Alto Garças/MT,
THIARLISSON
, com consciência e vontade, sabendo da ilicitude de seus atos,
descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da adolescente
Isabella Victor Sterchez de Souza
.

Ademais, no dia 31 de agosto de 2025 por volta das 08h12min, em local não informado, mas no Município de Alto Garças/MT,
THIARLISON
, com consciência e vontade, sabendo da ilicitude de seus atos,
descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da adolescente
Isabella Victor Sterchez de Souza
, encaminhando mensagens a ela.

Narra o
parquet
que a adolescente manteve um relacionamento com
THIARLISSON
marcado por agressões físicas e psicológicas, conservando o namoro por cerca de um ano. No entanto, após episódio de agressão física, houve o rompimento do relacionamento e a solicitação de medidas de proteção.

As providências acautelatórias foram deferidas em
07/06/2024
e prorrogadas em
09/07/2025
, consistentes na proibição expressa de se aproximar e manter contato com a ofendida (autos n. 1000440-51.2024.8.11.0035).

Nessa conjuntura, em data não precisa, mas em junho de 2025, por volta das 20h, na padaria Pão Dourado,
THIARLISSON
, com consciência e vontade, sabendo da ilicitude de seus atos, descumpriu a decisão judicial ao adentrar o local, visualizar a ofendida e, mesmo ciente das medidas de proteção, sentar-se em uma das mesas próximas e permanecer no estabelecimento comercial, encarando a adolescente com ar de deboche.

Ademais, no dia 31 de agosto de 2025 por volta das 08h12min, em local não informado, mas em Alto Garças/MT,
THIARLISSON
, com consciência e vontade, sabendo da ilicitude de seus atos, descumpriu novamente a decisão judicial, ao enviar à vítima uma mensagem, via aplicativo
WhatsApp
, com os dizeres “
cadê vc
”, em tentativa de contato direto, em flagrante violação à medida protetiva vigente.

A vítima prontamente bloqueou o número e apresentou
print
da conversa à d. autoridade policial, que confirmou a titularidade do número como sendo utilizado pelo denunciado.

Em razão de tais descumprimentos, o d. juízo singular
decretou a prisão preventiva
de
THIARLISSON
, vindo a posteriormente
indeferir
o requerimento defensivo por sua revogação; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se dos autos que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta nas hipóteses de admissibilidade previstas pelo
art. 313, I e III, do CPP
, visto que o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 teve a pena máxima abstratamente prevista aumentada para
05 (cinco) anos de reclusão
a partir da vigência da Lei n. 14.994/24, aplicando-se, pois, ao caso em exame; e, não bastasse, o caso dos autos envolve
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por clareza, registro que a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que, em prol de
Isabella
, nos autos n. 1000440-51.2024.8.11.0035, haviam sido deferidas
medidas protetivas de urgência
em desfavor de
THIARLISSON
em
07/06/2024
, com duração de
06 (seis) meses
, das quais se certificou a
intimação
do paciente na mesma data (ID 158323305 – autos n. 1000440-51.2024.8.11.0035).

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, relembro
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em síntese, não cabe a este eg. Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
,
antecipar o julgamento de mérito da ação penal
para valorar elementos indiciários, reconhecer eventual atipicidade da conduta ou afirmar a inexistência de responsabilidade criminal do paciente. Nessa linha intelectiva, relembro que o
entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, deve-se reconhecer que a
materialidade e a autoria delitivas
devem ser esclarecidas no procedimento criminal instaurado em primeira instância, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
, por meio da
regular instrução criminal
;
não sendo o
habeas corpus
instrumento idôneo aos fins colimados pelo d. causídico nesse quadrante
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
,
garantir a aplicação da lei penal
e
resguardar a segurança física e psicológica da ofendida
, notadamente em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Assim, dos elementos de informação emergem
histórico de violência progressiva, que começou com agressões e ameaças, prosseguiu com violência psicológica pela exposição de conteúdo íntimo e findou no desrespeito às medidas protetivas, revelando absoluto desprezo do representado pelas ordens judiciais e risco iminente à integridade da vítima
. Assim sendo, neste Juízo de cognição sumária, é possível verificar que
medidas cautelares diversas não se revelaram suficientes e os fatos apurados indicam que em liberdade, o suspeito poderá encontrará mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos em desfavor da vítima
.

[...] Frisa-se que
em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da presunção de inocência
, pois o representado terá o direito de defesa, mas a medida extrema se mostra justa e adequada as circunstâncias e evidencias presentes no caso em tela, a fim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado. Nesse diapasão,
enquadra-se o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra esta ou novas vítimas
. Destaco, por fim, embora, o custodiado seja primário, à luz da Jurisprudência pátria, é cediço que
condições subjetivas favoráveis do agente, por si só, não obstam a prisão cautelar
. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT [...].

[...] Diante do exposto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do representado ofende a garantia da ordem pública e configura risco à instrução criminal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIARLISSON DE OLIVEIRA SILVA
, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06”.

(Decisão de ID 330337850). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
,

não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem a
prova da ocorrência do crime
,
os
indícios de autoria

e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Não obstante, entendendo que, respeitados os limites cognitivos do
writ
, nos termos já expostos, assiste razão à d. Procuradoria-Geral de Justiça ao pontuar a existência de um certo “hiato de vigência” das medidas protetivas. Isso porque as restrições impostas em
07/06/2024
possuíam validade expressa de
06 (seis) meses
, expirando-se, portanto, em
dezembro de 2024
.

A renovação judicial ocorreu somente em
09/07/2025
, de modo que, à época do encontro na padaria, datado de
junho de 2025
, o paciente não estava sob a égide da proibição judicial.

Além disso, no que tange ao fato remanescente e motivador direto da prisão cautelar — o envio da mensagem “
Cadê vc
” em 31/08/2025 —, a i. defesa instruiu o
writ
com elementos robustos que enfraquecem a conclusão pelo dolo de desobediência e pela periculosidade do agente, porquanto a ata notarial e a declaração de pessoa homônima (
Isabella Bessa de Almeida
) conferem,
a priori
, verossimilhança à tese de erro de destinatário.

Em vista dessas circunstâncias, estou convencido de que o envio de tal mensagem não se reveste, por si só, de
gravidade suficiente
para ensejar a constrição cautelar, o que se reforça pelo fato de que
não houve qualquer insistência no contato ou a superveniência de conteúdo intimidatório
.

Em outras palavras, ainda que a matéria demande dilação probatória incabível nesta via estreita, parece-me ser possível afirmar, neste momento processual, que
inexistem elementos concretos nos autos capazes de apontar para a imprescindibilidade da segregação cautelar de THIARLISSON
.

Dessa forma
, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que a infração supostamente perpetrada por
THIARLISSON
possui
natureza grave
, envolvendo aparente contexto de
violência doméstica
; à luz dos
elementos indiciários colhidos até o momento
,
não vislumbro motivos para manter o paciente apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é
habitual
no mundo da ilicitude, configurando
risco premente à integridade física e psicológica da ofendida
, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de
parcial acolhimento
da pretensão deduzida no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIARLISSON DE OLIVEIRA SILVA,
tão somente para
substituir
sua prisão preventiva
pelo

cumprimento de
medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem delego a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025